Tribunal: TJDFT
Processo: 0716076-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0716076-23.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA CRISTINA CAMPOS DE CASTRO, PRISCILLA CAMPOS DE CASTRO AGRAVADO: ADAHIL PEREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE JOAQUIM ALVES BASTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PATRÍCIA CRISTINA CAMPOS DE CASTRO e PRISCILLA CAMPOS DE CASTRO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO COBRANÇA ajuizada por ADAHIL PEREIRA DA SILVA e ESPÓLIO DE JOAQUIM ALVES BASTOS: “Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, verifica-se que a primeira ré é corretora e a segunda ré recebe bolsa auxílio da Capes no valor mensal de apenas R$ 5.563,33. Ademais, apesar das aludidas rés apresentarem declaração de pobreza e documento que comprova a isenção do imposto de renda, apenas a segunda requerida informou sua renda, que embora não comprovada, ultrapassa 4 salários mínimos. Portanto, possuem condições de arcar com o pagamento das despesas processuais sem que isso afete a sua subsistência. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas determinadas no despacho de ID no 118027384, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da intervenção de terceiro.” (...) “Vistos, etc. PATRICIA CRISTINA CAMPOS DE CASTRO opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve contradição na decisão de ID no 121871172. Afirma que ficou registrado na Decisão Embargada que “apesar das aludidas rés apresentarem declaração de pobreza e documento que comprova a isenção do imposto de renda, apenas a segunda requerida informou sua renda, que embora não comprovada, ultrapassa 4 salários mínimos.” No entanto, assevera a 1a Requerida (Patrícia Cristina Campos Castro) não informou sua renda justamente porque não possui rendimento mensal. Tal informação constou no pedido de gratuidade da justiça ID no 120974752. Aduz que a Declaração de Isenção de Imposto de Renda anexado ao ID no 120974758 também faz prova de que a 1a Requerida não possui renda desde o ano de 2016. Assim, tendo exibido declaração afirmando sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, acompanhada de documento que prova perante o poder público que não possui renda, a 1a Requerida é legitima para ser agraciada com o benefício. Além disso, salienta que o regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil de 2015, que estabelece em seu o artigo 99, § 2o, que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. Contudo, alega que, no presente processo, não há nenhum documento ou prova que demonstre que a 1a Requerida tenha condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade. Ao contrário, há prova concreta no sentido de que não possui bens e de que não possui rendimentos (ID no 120974758). Requer que seja sanada a contradição apontada. A parte embargada não se manifestou acerca dos embargos, apesar de devidamente intimada para tanto. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Esquadrinhando os autos, verifica-se que não há o vício apontado pela parte embargante. O que se verifica, na hipótese vertente, é que a parte embargante direciona o seu inconformismo contra a decisão que lhe foi desfavorável, pleiteando a sua reforma, o que não é possível em sede de embargos. A decisão embargada se encontra devidamente fundamentada, de modo que eventual inconformismo deve ser deduzido através dos meios legalmente cabíveis, que, por certo, não são os embargos de declaração, recurso que se presta a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, o que, em relação aos pontos levantados pela parte embargante, não se verificam. Ademais, os embargos declaratórios não se destinam a reforma da decisão embargada, que deve ser manejada por meio de recurso próprio. Dispositivo Ante o exposto, conheço os embargos de declaração e os rejeito, nos termos acima delineados.” Consta das razões recursais que a primeira Agravante (PATRÍCIA CRISTINA CAMPOS CASTRO) trabalha como autônoma e não possui rendimento mensal fixo, mas a sua hipossuficiência financeira resulta do fato de que se enquadrar na faixa econômica isenta de declaração de imposto renda. Consta, ainda, que, nos termos da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, a segunda Agravante (PRISCILLA CAMPOS DE CASTRO) faz jus à gratuidade de justiça porque tem renda mensal inferior a cinco salários mínimos. Requerem a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ou, alternativamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência é revestida de presunção de veracidade e se o juiz, apesar disso, tiver razões para indeferir a gratuidade de justiça, deve, antes, proporcionar que a parte comprove a satisfação dos requisitos que a lei exige para a concessão desse benefício legal. Rezam, a propósito, os artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Conforme explana com propriedade Nehemias Domingos de Melo: “Mesmo havendo elementos que possam indicar certa capacidade financeira do requerente, ainda assim o magistrado não poderá pura e simplesmente indeferir o pedido. Deverá antes determinar que o requerente comprove nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos, para só depois disso se manifestar.(Da Gratuidade da Justiça no Novo CPC e o Papel do Judiciário, in Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil no 97/61)” À primeira vista não se concedeu essa oportunidade no caso sub judice. Logo, em princípio – e, com a devida venia – não foi atendida a cautela legalmente imposta pelo § 2o do artigo 99 da Lei Processual Civil. A propósito do tema, vale também colacionar o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Nos termos do § 2o do art. 99 do Novo" CPC o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, previstos no art. 98, caput, do Novo CPC. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefícios da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual. (Manual de Direito Processual Civil, Volume único, 8a ed., JusPodivm, 2016,p. 237)” Presente, assim, a relevância dos fundamentos do recurso. O risco de dano , por sua vez, advém da possibilidade de cancelamento da distribuição. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento a fim de que, antes do pronunciamento definitivo sobre a gratuidade de justiça, seja observado o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator